Tribunal: TJPA
Processo: 0801557-45.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801557-45.2022.8.14.0133

APELANTE: WANDERLAN DOS SANTOS LOUZEIRO, RODRIGO HENRIQUE DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INTERNAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que aplicou medidas socioeducativas aos adolescentes W.D.S.L. e R.H.D.D.N. pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, cometido com grave ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação das medidas socioeducativas impostas, sendo: (i) internação ao adolescente W.D.S.L., nos termos dos arts. 121 e 122, I, do ECA, devido à gravidade do ato infracional; e (ii) prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida ao adolescente R.H.D.D.N., consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do ato infracional foram comprovadas por confissões dos adolescentes e depoimentos testemunhais, incluindo o reconhecimento pela vítima.
4. A medida de internação de W.D.S.L. justifica-se pela gravidade da conduta, que envolveu grave ameaça à pessoa, conforme o art. 122, I, do ECA.

5. As medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida para R.H.D.D.N. são adequadas, considerando seu arrependimento, a inexistência de antecedentes e a capacidade de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 'A imposição das medidas socioeducativas de internação, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida é compatível com a gravidade do ato infracional e com as condições pessoais dos adolescentes, conforme os arts. 121, 122, I, 117 e 118 do ECA.'"

Dispositivos relevantes citados
: ECA, arts. 117, 118, 121 e 122, I; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0027054-35.2015.8.14.0038, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 21/10/2019.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
W.D.S.L. e R.H.D.D.N.
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarialda

Comarca de Marituba, que julgou procedente a representação oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, pela prática do ato infracional

análogo ao
art. 157, § 2º, II do Código Penal e no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Considerando a natureza do ato infracional, o Juiz
a quo
, proferiu sentença, julgando procedente o pedido contido na representação, para aplicar

ao

representado Rodrigo Henrique Dias do Nascimento as medidas socioeducativas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, prevista no art.
117 do ECA, pelo prazo de 06 (seis) meses e de LIBERDADE ASSISTIDA, prevista no art. 118 do ECA, pelo prazo de 06 (seis) meses e ao
representado Wanderlan dos Santos Louzeiro a medida sócioeducativa de INTERNAÇÃO, prevista nos arts. 121 c/c 122, incisos I e II, ambos do ECA,
cujo prazo de cumprimento deverá ser apreciado pelo juízo de execução.

Os representados, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará

interpuseram recurso de apelação, requerendo a reforma da r. sentença,

de modo a julgar improcedente a representação, por ausência de provas da autoria (Id n° 11088159).

O Apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (Id n°
11088185).

O Ministério Público de 2° grau pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação interposto (Id
n° 12749773).

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Estando evidenciados nos autos os pressupostos recursais, conheço do recurso de Apelação interposto.

A representação do Ministério Público relata que
no dia 20/04/2022 os Representados estavam em uma motocicleta e assaltaram a vítima. Que

Wanderlan era o carona, anunciou o assalto, utilizando um simulacro de arma de fogo, mandou a vítima “passar” o celular, revistou a vítima e

subtraiu da cintura

da mesma o aparelho celular, subiu na motocicleta, pilotada por Rodrigo e empreenderam fuga.

Relata que a vítima solicitou ajuda a uma viatura policial, que passaram a efetuar a busca dos infratores, tendo apreendido os adolescentes, que

foram encontrados com o aparelho de celular da vítima, dois simulacros de arma de fogo e a motocicleta utilizada no fato.

Aduz que a vítima reconheceu os adolescentes na delegacia e os apontou como sendo as pessoas que lhe assaltaram.

De fato, do exame dos autos,
observa-se que os adolescentes confessaram, perante o juízo, a prática do ato descrito na representação e que se

ajustam as condutas descritas nos tipos penais previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas, os policiais militares que participaram da apreensão dos adolescentes, que afirmaram

que eles foram reconhecidos pela vítima e apontados como autores do ato infracional.

Dessa maneira, não há dúvida quanto à materialidade e à autoria do ato infracional equiparado ao previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, as

quais estão demonstradas em relação aos representados por meio do conjunto probatório acostado aos autos.

O Juiz
a quo
aplicou ao representado R.H.D.D.N. as medidas socioeducativas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, prevista no

art. 117 do ECA, pelo prazo de 06 (seis) meses e de LIBERDADE ASSISTIDA, prevista no art. 118 do ECA, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Cumpre ressaltar que o ato infracional em apreço - equiparado ao delito de roubo - foi realizado mediante grave ameaça, conforme depoimentos da

vítima.

O Juiz consignou os requisitos subjetivos do artigo 112,§ 1° do ECA, e considerou o depoimento do representado, o qual afirmou que foi a primeira

vez que praticou ato infracional, mostrou-se arrependido e que em seu núcleo familiar exerce o poder familiar, para aplicar a medida mais branda,

qual seja

a
liberdade

assistida
.

A medida aplicada -
liberdade

assistida
- é uma das menos rigorosas previstas no ECA, posto que não retira o menor de nenhum contato com seus

familiares, requerendo apenas um acompanhamento periódico do Estado, representado pelo Juizado, com vistas a garantir o cumprimento dos

encargos

previstos no art. 119 do ECA, senão vejamos:

Art. 118. A
liberdade

assistida
será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.

§ 2º A
liberdade

assistida
será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:

I - promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;

II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;

III - diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;

IV - apresentar relatório do caso.

A aplicação de medidas socioeducativas visa à recuperação e reintegração de menores infratores no seio de suas famílias e na sociedade, além

de garantir a efetividade do amparo estatal no caso concreto. Embora a medida socioeducativa tenha um caráter eminentemente pedagógico, não

se pode

ignorar que ela também representa uma forma de reprimenda do Estado, como consequência da violação de direitos alheios. Assim, sua aplicação

tem como

finalidade a ressocialização do infrator, bem como a prevenção de novos atos infracionais.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO REALIZADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DEVIDAMENTE APLICADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Demonstrado que as representadas praticaram ato infracional equiparado ao delito de roubo, encontram-se devidamente aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade
, visto que bem considerados os requisitos do artigos 112, §1º, e 118 do ECA.2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001523-09.2016.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2019)

Desse modo, entendo que o juízo
a quo
, ao aplicar a medida socioeducativa de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, prevista no

art. 117 do ECA, pelo prazo de 06 (seis) meses e de LIBERDADE ASSISTIDA, prevista no art. 118 do ECA, pelo prazo de 06 (seis) meses
,

considerou a

peculiaridade da infração cometida, as necessidades pessoais do menor infrator, bem como sua capacidade de cumprimento, não se

mostrando

desproporcionais ou desarrazoadas a medida aplicada.

O Juiz
a quo
aplicou ao representado W.D.S.L.

a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, prevista nos arts. 121 c/c 122, incisos I e II,

ambos do ECA, cujo prazo de cumprimento deverá ser apreciado pelo juízo de execução.

Não desconsidero o caráter excepcional da
medida
de Internação a adolescente. Entretanto, o jovem apelante cometeu ato infracional de natureza

grave. Seu comportamento enseja auxílio para perceber que sua atitude apresenta discrepância com que impõe a ordem jurídica pátria e, por via de

consequência, precisa de amparo para que apreenda a imperiosidade de conviver de modo pacífico e ordeiro em sociedade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas hipóteses de ato infracional

praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, como ocorreu no caso em comento:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 122, I, DO ECA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
Não se mostra inadequada a medida socioeducativa de internação, uma vez que a gravidade concreta do ato infracional, praticado com violência e grave ameaça a pessoa, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, apontam que é a medida que melhor atende a ressocialização do reeducando.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027054-35.2015.8.14.0038 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2019 )

Desse modo, configurada a prática delitiva análoga ao crime de roubo, conduta prevista no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal
justifica-se as medidas

socioeducativas de
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e internação
impostas com fulcro no artigo 122, I, do Estatuto da

Criança e do

Adolescente, ante a violência e grave ameaça perpetrada à pessoa,
não havendo que se falar em sua substituição por penalidade diversa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2024